Tribunal: TJBA
Processo: 8075261-79.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8075261-79.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: IEDA PEREIRA SANTANA DE OLIVEIRA e outros (3) Advogado(s): APELADO: PARTE ADVERSA NAO IDENTIFICADA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DAS SUCESSÕES. ARROLAMENTO SUMÁRIO. SENTENÇA QUE HOMOLOGA A PARTILHA E CONDENA OS AUTORES AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. PEDIDO EXPRESSO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA FORMULADO NA INICIAL. PESSOAS NATURAIS. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE (ART. 99, §3º, DO CPC). INDEFERIMENTO IMPLÍCITO DO BENEFÍCIO SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS OBJETIVOS A AFASTAR A PRESUNÇÃO LEGAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 99, §2º, DO CPC, QUE EXIGE PRÉVIA OPORTUNIDADE DE COMPROVAÇÃO. REFORMA DO CAPÍTULO SENTENCIAL RELATIVO ÀS CUSTAS. CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 – Apelação interposta por IEDA PEREIRA DE SANTANA, EDMARIO PEREIRA RIBEIRO e NÚBIA PEREIRA RIBEIRO contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara de Sucessões, Órfãos, Interditos e Ausentes da Comarca de Salvador, que, nos autos da Ação de Arrolamento Sumário nº 8075261-79.2021.8.05.0001, julgou procedente o pedido para expedição do formal de partilha dos bens deixados por MARIA JOSÉ PEREIRA RIBEIRO, condenando, contudo, os autores ao pagamento das custas processuais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 – A controvérsia devolvida a esta instância recursal consiste em aferir a legalidade da exigência de recolhimento das custas processuais ao término do arrolamento sumário, diante da existência de pedido expresso de gratuidade da justiça formulado por pessoas naturais, acompanhado de declaração de hipossuficiência, e da ausência de elementos concretos nos autos capazes de afastar a presunção prevista no art. 99, §3º, do Código de Processo Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 – O art. 99 do Código de Processo Civil dispõe que o pedido de gratuidade pode ser formulado em qualquer fase do processo, estabelecendo, em seu §3º, presunção relativa de veracidade quanto à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, somente podendo o benefício ser indeferido quando houver, nos autos, elementos objetivos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais, assegurada, ainda, a prévia oportunidade de comprovação (§2º). 4 – No despacho inaugural, o Juízo de origem consignou que apreciaria o pedido de assistência judiciária gratuita por ocasião da sentença, autorizando, desde logo, o regular processamento do feito sem recolhimento prévio de custas, circunstância que evidencia o reconhecimento da existência do pleito e a postergação de sua análise definitiva para momento posterior. 5 – Ao proferir sentença, embora tenha homologado a partilha, o magistrado concluiu pela exigibilidade das custas processuais, sem apresentar fundamentação concreta apta a afastar a presunção legal decorrente da declaração de hipossuficiência apresentada pelos requerentes, configurando indeferimento implícito do benefício. 6 – A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, suficiente, em regra, para o deferimento da gratuidade da justiça, salvo quando ilidida por elementos objetivos constantes dos autos, não sendo admissível seu afastamento com base em meras conjecturas. 7 – No caso concreto, trata-se de arrolamento sumário envolvendo patrimônio de reduzida expressão econômica, circunstância que, somada à condição de pessoas naturais assistidas pela Defensoria Pública, reforça a plausibilidade da alegada insuficiência financeira. 8 – Inexistindo nos autos elementos idôneos capazes de infirmar a declaração apresentada e ausente a prévia intimação para comprovação da capacidade econômica, impõe-se a reforma do capítulo sentencial que determinou o recolhimento das custas processuais. IV. DISPOSITIVO 9 – Apelação conhecida e provida, para reformar a sentença no ponto impugnado e conceder aos apelantes os benefícios da gratuidade da justiça, afastando a condenação ao pagamento das custas processuais. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8075261-79.2021.8.05.0001, em que figuram como Apelantes, IEDA PEREIRA DE SANTANA, EDMARIO PEREIRA RIBEIRO e NÚBIA PEREIRA RIBEIRO, e como Apelada, MARIA JOSÉ PEREIRA RIBEIRO. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO Á APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator.